Tribunal: TJBA
Processo: 2000013-39.2026.8.05.0001
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

EMENTA

Agravo em Execução Penal nº 2000013-39.2026.8.05.0001

Processo do 1º grau:
2002862-18.2025.8.05.0001

Foro de Origem: 2ª Vara de Execução Criminal da Comarca de Salvador/Ba

Órgão: Segunda Câmara Criminal - Primeira Turma

Recorrente: Ministério Público do Estado da Bahia

Promotora de Justiça: Ediene Santos Lousado

Recorrido:
Italo dos Santos Jesus

Advogado:
Leonardo Oliveira da Rocha

Procurador de Justiça:
Leonardo Oliveira da Rocha

Relator: Julio Cezar Lemos Travessa

EMENTA:
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO.
INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE MODIFICAÇÃO DA DATA-BASE PARA A DATA DA ÚLTIMA PRISÃO EM 23/09/2025. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL.

1.
PLEITO PELA ALTERAÇÃO DA DATA-BASE PARA A DATA DA ÚLTIMA PRISÃO
EM

23/09/2025
. NÃO ACOLHIMENTO.

1.1. AGRAVADO CONDENADO NA AÇÃO PENAL Nº0509447-73.2019.8.05.0001. PENA DE 10 (DEZ) ANOS.
DELITO PREVISTO NO ART. 157, § 2º-A, INCISO I, DO CP. TRÂNSITO EM JULGADO EM 08/05/2025.

1.2. AGRAVADO PRESO EM FLAGRANTE EM 05/02/2019, FICANDO EM LIBERDADE PROVISÓRIA EM 23/04/2019, E, POSTERIORMENTE, PRESO DEFINITIVAMENTE EM 23/09/2025.

1.3. DATA-BASE PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS. DATA DA PRIMEIRA PRISÃO. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.

2.CONCLUSÃO: CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Agravo em Execução Penal nº.
2000013-39.2026.8.05.0001
, sendo Recorrente
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

e Recorrido
ITALO DOS SANTOS JESUS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER O RECURSO E, NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO ao Agravo em Execução
, pelas razões fáticas e jurídicas acima delineadas, consoante certidão de julgamento.

Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento.

Desembargador Julio Cezar Lemos Travessa

RELATOR